Tribunal: TJSP
Processo: 0006006-16.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006006-16.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante LUAN
SAMUEL AMARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
2
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038
Apelante: Luan Samuel Amaro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araras
Voto no 12.833
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei
no 11.343/06. Pedido de desclassificação delitiva para porte
para consumo e redução da pena. Impossibilidade.
Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois
bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 267/275) interposto por
LUAN SAMUEL AMARO em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 2 (dois) anos e 6 (seis meses
de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias de multa, à razão menor da lei, substituída por uma restritiva de
direitos, concernente à prestação pecuniária, no montante de dois salários mínimos e
outra multa fixada em dez dias, pela prática do delito de tráfico de drogas
privilegiado (cf. art. 33, caput, c.c. § 4o, do mesmo articulado, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 141/142. O réu foi
devidamente notificado (fls. 101), e apresentou defesa (fls. 114). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 170/171 e 205/207) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 255/260), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca a desclassificação delitiva para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
3
porte para consumo e a redução da reprimenda imposta.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 303/305).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo (fls. 310/315).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 27 de setembro de 2017, o
incriminado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, vendeu 01
(uma) porção de crack, com peso aproximado de 0,2g, bem como tinha em depósito
13 (treze) porções de maconha, pesando aproximadamente 25g (fls. 01/03).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19 e 39), auto de constatação preliminar (fls. 20) e auto
de exame químico-toxicológico (fls. 110/113) e laudo pericial do celular (fls.
195/200), tudo em consonância com as demais prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas os
policiais narraram que realizavam campana no bairro, a fim de averiguar denúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
4
acerca da ocorrência do ilícito comércio praticado por LUAN, oportunidade em que
visualizaram o apelante entregando um objeto para uma pessoa, sendo, dessa forma,
realizada a abordagem. Com referida pessoa havia uma porção de crack, ao passo
que com o recorrente foi apreendida a quantia de dez reais e, em sua residência, 13
(treze) porções de maconha. Afirmaram, ainda, que o fornecimento do nome pelo
denunciante facilitou a identificação do agente (fls. 207 e 229).
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
5
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Este, de seu turno, negou a autoria delitiva, aduzindo que as
drogas que trazia consigo eram para o consumo pessoal. Afirmou que uma semana
antes da abordagem, quando lavava a calçada de sua residência, policiais civis lhe
disseram que deveria comparecer à Delegacia pois havia denúncias relacionadas ao
seu imóvel e assinou um papel. Detalhou que havia um casal residente no local, o
qual praticava o ilícito comércio em uma praça ao lado, os quais eram avisados pelas
pessoas quando da aproximação de agentes da lei, existindo, inclusive, armas na
casa. Após estes fatos foi abordado pelos policiais quando deixava sua residência em
direção a um bar, sendo encontrado em seu poder a quantia de dez reais.
Ingressaram em seu imóvel e encontraram treze porções de maconha. Aduziu
desconhecer a pessoa de Luciano, bem como negou ter vendido substância
entorpecente para ele. Esclareceu ter comprado quinze porções de maconha, pelo
valor de cem reais, tendo recebido de “brinde” cinco gramas soltas. Disse trabalhar
fazendo bicos e que o caderno apreendido continha anotações das vendas de
cosméticos (produtos da Avon que revende fls. 171).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
6
sua credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associados ao modo de apreensão da substância entorpecente, anotações e da prisão,
fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos
elementos de prova, como referido.
De se ressaltar que muito embora o recorrente tenha
afirmado que as anotações no caderno eram referentes à revenda de produtos da
Avon, não soube apresentar versão plausível sobre as pessoas que ali constavam,
quando a acusação lhe questionou.
Enfim, adequada a condenação pela traficância, nos termos
constantes da exordial acusatória, não havendo, pois, que se falar em
desclassificação delitiva para o art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista, inclusive,
as anotações referentes ao tráfico.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se
à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação preserva-se a fixação da
reprimenda no mínimo legal.
Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes a se aplicar ao caso em tela.
Na fase derradeira, conserva-se o reconhecimento da figura
privilegiada, com a manutenção da redução no patamar de 1/2 (metade), afinal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
7
contas houve a apreensão de crack e maconha, circunstância esta que deve refletir de
maneira negativa na reprimenda.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) diárias de multa, à razão menor da lei, tornadas definitivas nesse patamar,
ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação,
substituída por pena restritiva de direitos e multa, que também se mantém, por
ausência de irresignação ministerial.
Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
insta salientar que esta Relatoria, revendo posicionamento antes adotado, e
considerando a superação do entendimento da Súmula no 512 do C. STJ, tendo em
vista que o Tribunal da Cidadania passou a acompanhar o posicionamento do E.
STF, no sentido de que o tráfico com a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, não é delito hediondo (v. STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 23/06/2016 e STJ. Pet no 11.796/DF), não há razão para se cogitar da
aplicação do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, sendo certo que, quanto ao
crime de “tráfico privilegiado”, há que se proceder a adequação do regime inicial de
cumprimento de pena como nos demais delitos “comuns”.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/2007. FIXAÇÃO DE
REGIME
DIVERSO
DO
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
PARECER ACOLHIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
8
orientação do Supremo Tribunal Federal, considera
possível, em tese, a fixação de regime inicial diverso do
fechado aos condenados pelo delito de tráfico de drogas - a
despeito da hediondez da conduta típica -, sem perder de
vista as particularidades do caso concreto.
2. Embargos de divergência acolhidos, a fim de
determinar o retorno dos autos à Quinta Turma para
reapreciação do recurso especial no ponto”. (STJ, EREsp
1285631/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j.
24/10/2012).
De igual teor: HC 422.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, C. 5a Turma j. 07/12/2017; HC 400.059/RS, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 05/12/2017.
Neste E. Tribunal, também há julgados recentes no mesmo
sentido: Apelação no 0004278-42.2013.8.26.0405, C. 5a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 25/08/2017; e Apelação no
0007271-78.2015.8.26.0408, C. 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Osni
Pereira, j. 05/09/2017.
Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de crime de
tráfico com a causa redutora do § 4o do art. 33, a imposição do regime inicial de
cumprimento de pena deve levar em conta o disposto no art. 33 do CP.
Dessa forma, o regime inicial de cumprimento de pena do
tráfico, há de ser mesmo o aberto, afinal, ponderando o legislador para a
determinação deste aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal,
as circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o
apelante não é desfavorecido por nenhum dos critérios, o que não lhe obsta a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006006-16.2017.8.26.0038 -Voto no 12.833
9
do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo de LUAN SAMUEL AMARO, nos termos da fundamentação delineada,
mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator